Tribunal: TJSP
Processo: 1016305-94.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de divulgação indevida de dados pessoais – inocorrência – informações constantes do documento apresentado pelo apelante que, embora de caráter pessoal, não são consideradas dados sensíveis nos termos da Leis no 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados) e Lei no 12.414/11 (Lei do Cadastro

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de divulgação indevida de dados pessoais – inocorrência – informações constantes do documento apresentado pelo apelante que, embora de caráter pessoal, não são consideradas dados sensíveis nos termos da Leis no 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados) e Lei no 12.414/11 (Lei do Cadastro Positivo) – divulgação de dados que foi realizada no âmbito do serviço de proteção ao crédito oferecido pela apelada, mediante consulta por pessoa jurídica contratante – ausência de demonstração de que a divulgação dos dados do apelante tenha ocorrido de forma indevida – rejeição da pretensão de condenação da apelada a se abster de divulgar, permitir o acesso ou compartilhar dados pessoais do apelante que se impunha – inexistência de ato ilícito por parte da apelada, pelo que não há que se falar em condenação no pagamento de indenização por dano moral – sentença de improcedência da ação mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Resultado: recurso desprovido.